Tribunal: TJMMG
Processo: 2000644-84.2020.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DO ART. 15 DA LEI N. 10.826/2003 (DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA) - PRELIMINAR DE OFÍCIO - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - SENTENÇA QUE NÃO OBEDECE AOS CRITÉRIOS DE FUNDAMENTAÇÃO EXIGIDOS PELO ART. 93, IX, DA CR/88 E DO ART. 489, § 1º, DO CPC/2015 - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA COM FUNDAMENTOS MERAMENTE CONDENATÓRIOS - NULIDADE QUE SE IMPÕE - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000644-84.2020.9.13.0001 Referência: Processo eproc n. 2000998-46.2019.9.13.0001 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 11/10/2022 Publicação: 18/10/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DO ART. 15 DA LEI N. 10.826/2003 (DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA) – PRELIMINAR DE OFÍCIO – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA QUE NÃO OBEDECE AOS CRITÉRIOS DE FUNDAMENTAÇÃO EXIGIDOS PELO ART. 93, IX, DA CR/88 E DO ART. 489, § 1º, DO CPC/2015 – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA COM FUNDAMENTOS MERAMENTE CONDENATÓRIOS – NULIDADE QUE SE IMPÕE – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado o 3º Sgt PM QPR Leonardo Zanon, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em ficar na preliminar levantada de oficio pelo relator, para decretar a nulidade da sentença, uma vez que prolatada em desconformidade com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e com o art. 489, § 1º, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, determinando remessa dos autos ao juízo da 1ª AJME, para que seja prolatada nova sentença, com a exposição dos motivos de decidir dos juízes militares. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face da sentença que absolveu o réu, Sgt PM QPR Leonardo Zanon, quanto à prática do crime previsto no art. 15 da Lei 10.826/2003 (disparo de arma de fogo em via pública), com fundamento no art. 439, alínea “d”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelado, Evento 1 – DENÚNCIA 1 -, aduzindo o seguinte: [...] No dia 4 de março de 2018, por volta das 01:25h, na avenida Capitão Saturnino Oliveira Lima, n° 25, bairro Charneaux, município de Caeté/MG, o denunciado 3° Sgt. PM Leonardo Zanon disparou arma de fogo em via pública. Consta dos autos que, na data citada, o denunciado 3° Sgt. PM Leonardo Zanon encontrava-se, fora de seu horário de serviço e em trajes civis, no estabelecimento chamado Bar do Anselmo consumindo bebida alcoólica na companhia de sua esposa. Consta que chegaram ao local os civis Marcelo Marques dos Reis Júnior e Otávio Henrique Soares Nazaré para comprar bebida. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Imediatamente, ao reconhecer os dois indivíduos, o denunciado empunhou a arma de fogo da carga da Polícia Militar que trazia consigo de modo a intimidá-los, fazendo com que levantassem as blusas para conferir se também portavam qualquer tipo de arma. Após a vistoria negativa, o denunciado ordenou que Marcelo e Otávio fossem embora do local e efetuou dois disparos de arma de fogo. Um dos disparos foi efetuado para cima, em direção ao céu, e o outro em direção aos civis, que retornavam as suas casas pela via pública, atingindo o muro de uma residência. (Foto, fls. 162/164 out4, evento 1). Diante de todo o exposto, DENUNCIO o 3º Sgt. PM Leonardo Zanon como incurso no art.15 da Lei n° 10.826/03 (disparo de arma de fogo), requerendo o Ministério Público que, recebida e autuada esta, seja o militar citado para apresentação de defesa que quiser produzir, bem como seja o acusado interrogado, além de ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. [...] Consta do processo, em autos relacionados, o respectivo Inquérito Policial Militar. A denúncia foi recebida no dia 17 de agosto de 2020. Na fase instrutória, foram ouvidos as testemunhas de acusação (Evento 40) e o acusado (Evento 50), sendo que a defesa não apresentou rol de testemunhas. O Ministério Público, em alegações finais (Evento 122), requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, em alegações finais (Evento 122), pugnou pela absolvição do acusado com fulcro no art. 439, “d”, do CPPM, ou, alternativamente, com base na alínea “e” do mesmo dispositivo. Colhidas as alegações finais, o Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (1ª AJME), por maioria, julgou improcedente a ação penal, para absolver o 3º Sgt PM QPR Leonardo Zanon, nos termos do art. 439, alínea “d”, do CPPM. Votou, vencido, o eminente juiz de direito da 1ª AJME, que condenou o acusado pela prática do crime a ele imputado, impondo-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e com a concessão do sursis penal. O magistrado consignou, ainda, que todas as provas levam à condenação, mas o CPJ resolveu considerar apenas a palavra isolada do autor do fato. A sentença se encontra colacionada no Evento 129 dos autos. Inconformada, a acusação apresentou recurso de apelação, conforme Evento 138. Em suas razões recursais, alega que restou perfeitamente comprovado que o militar praticou o crime, sem qualquer causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade, bem como que não houve legítima defesa putativa. Deste modo, pediu provimento ao recurso, para que seja reformada a sentença a quo, no sentido de condenar o apelado nas penas do delito previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/2003. Já a defesa, nas contrarrazões ao apelo (Evento 149), alegou ter ficado evidenciado que o militar agiu em legítima defesa putativa, requerendo a manutenção da sentença que absolveu o apelado com supedâneo na alínea “d” do artigo 439 do CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A eminente procuradora de justiça, em manifestação no Evento 10 destes autos, pugnou pelo conhecimento e pelo provimento do recurso interposto pela acusação, para que seja reformada a decisão de 1ª instância, com a condenação do acusado nas sanções do art. 15 da Lei n. 10.826/2003. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, uma vez mais tenho que trazer a vossas excelências uma questão complicada. O eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha, desde tempos outros, tem-nos alertado acerca de sentenças prolatadas sem a devida fundamentação, especialmente na área criminal. Esse aviso, salutar e indispensável de sua excelência, o desembargador Fernando Galvão, despertou a necessidade de analisar a sentença em maior amplitude. E, em tal sentido, tanto faz a sentença ser condenatória quanto ser absolutória, pois ambas as hipóteses constituem sentença, cuja fundamentação é condição sine qua non para ter validade. Muitas vezes, o juiz decide com base em um ou outro fundamento, desde que apto a afastar a pretensão de qualquer das partes, dispensando a análise de vastas alegações. No entanto, outras vezes nos deparamos com a absoluta falta de fundamentação. No caso dos autos, apesar de restar absolvido o réu, ora apelado, a sentença não trouxe a mínima fundamentação sobre os motivos que levaram o Conselho Permanente de Justiça (CPJ), por maioria, a absolver o acusado. Vejam que o CPJ absolveu o militar com base no art. 439, “d”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), vencido o juiz de direito da 1ª AJME, que condenou o militar. O art. 439 do CPPM determina que: Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte expositiva da sentença, desde que reconheça: [...] Então, temos por obrigatória a exposição dos motivos da absolvição na parte expositiva da sentença. De igual modo, o art. 438 do CPPM é firme ao elencar o conteúdo da sentença, in verbis: Art. 438. A sentença conterá: a) o nome do acusado e, conforme o caso, seu pôsto ou condição civil; b) a exposição sucinta da acusação e da defesa; c) a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 d) a indicação, de modo expresso, do artigo ou artigos de lei em que se acha incurso o acusado; e) a data e as assinaturas dos juízes do Conselho de Justiça, a começar pelo presidente e por ordem de hierarquia e declaração dos respectivos postos, encerrando-as o auditor. [...] É obrigatório constar da sentença a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão, seja condenatória, seja absolutória. E mais. O § 2º do art. 438 do CPPM determina, ainda, que a “sentença será redigida pelo auditor, ainda que discorde dos seus fundamentos ou da sua conclusão, podendo, entretanto, justificar o seu voto, se vencido, no todo ou em parte, após a assinatura. O mesmo poderá fazer cada um dos juízes militares”. Feitas essas considerações, vamos à sentença em análise. Na sentença, colacionada no evento 129 dos autos, consta apenas como fundamentos de decidir o seguinte: [...] Pesa sobre o réu a imputação constante do artigo 15 da Lei 10.826/03. O tipo penal apresenta como requisitos objetivos o disparo de arma de fogo em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela desde que a conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Os disparos de arma de fogo foram reconhecidos pelo acusado como sendo feitos por ele. A prova dos autos é clara neste sentido e o próprio acusado confirma tal atitude em suas declarações constantes do interrogatório. Em que pese a prova testemunhal inquirida no feito ser toda no sentido de que não havia fundamento para que os disparos fossem efetuados pelo acusado o CPJ majoritariamente considerou apenas e tão somente a palavra do acusado e entendeu que os disparos seriam necessários e por essa razão não havia crime. Por tais razões, impôs-se a absolvição do acusado. [...] No dispositivo, há a simples menção de que a 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (1ª AJME), por maioria, julgou improcedente a ação penal, para absolver o 3º Sgt PM QPR Leonardo Zanon, nos termos do art. 439, alínea “d”, do CPPM. Senhores Desembargadores, quais fundamentos para a decisão de absolvição foram consignados na sentença? Não vi fundamento algum! Aliás, o eminente juiz de direito da 1ª AJME, que condenou o acusado pela prática do crime a ele imputado, impondo-lhe a pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, com a concessão do sursis penal, traz apenas a fundamentação quanto à sua decisão de condenar, consignando que todas as provas levam à condenação, mas que o CPJ considerou apenas a palavra isolada do autor do fato. Digo a vossas excelências, em sentido oposto, que os juízes militares que compõem o CPJ discorreram longa e satisfatoriamente na sessão de julgamento, expondo as suas razões de decidir, expondo os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 motivos que os levaram a concluir pela absolvição, e isso consta do vídeo inerente ao julgamento. Mas nem uma linha de tais fundamentos veio para a sentença, e ainda que o juiz de direito não quisesse elaborar os votos dos juízes militares, poderia ter solicitado que cada um apresentasse as razões para serem lançadas nos fundamentos da sentença. Essa questão representa matéria de ordem pública, passível do conhecimento de ofício. Quem lê a sentença não saberá as razões pelas quais as alegações do réu convenceram os juízes militares a desconsiderar outras provas e a absolver aquele. A sentença tem a função endoprocessual, que revela a obrigação para que as decisões exponham os motivos que levaram o juízo, após o desenvolvimento dialético da quaestio juris, a chegar a uma ou a outra conclusão. Não houve qualquer fundamento idôneo na sentença que permita concluir pela absolvição decidida por maioria, apesar de serem satisfativas as exposições orais dos juízes militares. O que vejo na sentença é um entendimento genérico, absolutamente abstrato, que vale para qualquer absolvição em qualquer processo criminal. Então, percebe-se que o juízo da 1ª AJME expôs, de forma insatisfatória, data venia, as razões do convencimento pela absolvição, trazendo a ideia de efetiva ausência de fundamentação prevista no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como no art. 489, §1º, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, aplicado supletivamente aos processos em nosso país. A fundamentação deficiente dificulta até mesmo o apelo da parte, no caso o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, e também a análise sobre o acerto decisório ou não, pois não se pode analisar ou atacar, com propriedade, fundamentos genéricos. No sentido da necessidade de fundamentar satisfatoriamente a sentença se assenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do aresto colacionado: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RESCISÃO DO CONTRATO. INVALIDEZ ALEGADAMENTE ORIGINADA AO TEMPO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. QUESTÃO RELEVANTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1º, DO CPC/2015. NULIDADE DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2. "Configurada a agressão ao disposto no art. 489, § 1º, do CPC/2015, por ausência da necessária fundamentação, impõe-se a decretação de nulidade do acórdão da origem que apreciou os embargos declaratórios, com o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça, a fim de que o argumento relevante invocado, carente de apreciação, seja devidamente enfrentado" (EDcl no AgInt no AREsp 1.348.888/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe de 24/09/2019). [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1684098/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 14/12/2020) Da mesma forma, esse é o entendimento de nossos tribunais, conforme jurisprudência a seguir, relativa ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: Processo Apelação Cível 1.0223.07.236678-2/001 2366782-11.2007.8.13.0223 (1) Relator(a) Des.(a) Generoso Filho Órgão Julgador / Câmara Câmaras Cíveis Isoladas / 9ª CÂMARA CÍVEL Súmula DE OFÍCIO, ANULARAM A SENTENÇA Comarca de Origem Divinópolis Data de Julgamento 04/05/2010 Data da publicação da súmula 17/05/2010 Ementa AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. É nula a sentença que deixa de examinar e fundamentar todas as questões deduzidas pelas partes, na forma do art. 93, IX, da CF/88. A nulidade da sentença que desrespeita o art.468, II, do CPC é matéria de ordem pública, que pode ser decretada de ofício pelo Tribunal. Processo: Remessa Necessária-Cv 1.0000.21.120217-1/0015000361-43.2020.8.13.0405 (1) Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo Data de Julgamento: 15/12/2021 Data da publicação da súmula: 16/12/2021 Ementa: EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA: SENTENÇA: NULIDADE - QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA - ANÁLISE EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. A não apreciação das preliminares arguidas nas informações prestadas pela autoridade apontada coatora é causa de nulidade da sentença. 2. Tratando-se de preliminares cuja matéria é de ordem pública, passível de conhecimento de ofício, sendo prescindível o retorno à instância de origem para seu saneamento, não configurando supressão de instância. No mesmo sentido caminha a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça Militar, conforme julgados recentes, realizados nesta colenda Primeira Câmara. Confira-se um desses julgados: APELAÇÃO CÍVEL Nº 2000007-87.2021.9.13.0005/JME RELATOR: DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO APELANTE: ALDO MATOS MELO JUNIOR (AUTOR) APELADO: ESTADO DE MINAS GERAIS (RÉU) EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA QUE NÃO OBEDECE AOS CRITÉRIOS DE FUNDAMENTAÇÃO EXIGIDOS PELO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E DO ART. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 489, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRELIMINAR ACOLHIDA – NULIDADE QUE SE IMPÕE – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Aldo Matos Melo Junior e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em acolher a preliminar de nulidade da sentença, arguida pelo apelante, para decretar a nulidade da sentença, prolatada em desconformidade com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e com o art. 489, §1º, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, acordam em determinar a remessa dos autos ao juízo da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, para que seja prolatada nova sentença. A Constituição Federal, em seu art. 93, IX, traz garantia cristalina ao impor que "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...)". Por sua vez, o CPC/2015 inovou para trazer em seu art. 489, § 1º, incisos I a VI, situações que, uma vez configuradas, implicam violação ao Princípio Constitucional da Fundamentação das Decisões Judiciais de forma lato sensu. Quero externar, uma vez mais, que não me agrada a nulidade de uma sentença, mas a nulidade é imperiosa em vários casos, notadamente quando constatado o esvaziamento dos motivos decisórios, e, neste caso, o esvaziamento é total. Ante o exposto, suscito a preliminar de nulidade da sentença, para decretar a nulidade da sentença, uma vez que prolatada em desconformidade com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e com o art. 489, §1º, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, remeto os autos ao juízo da 1ª AJME, para que seja prolatada nova sentença, com a exposição dos motivos de decidir dos juízes militares. Em razão da decisão contida neste voto, fica prejudicada a análise do mérito recursal. É como voto DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator para, igualmente, decretar a nulidade da sentença impugnada. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de outubro de 2022. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator